Tribunal: CARF
Processo: 10380.900824/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900824/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.229 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
VIDA & IMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900824/2015-01
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900824/2015-01

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
98.731, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
15762.28481.201213.1.3.04-7609, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento a maior, com origem no DARF de CSLL Lucro Presumido, código 2372, recolhido
no dia 29/07/2013, no valor total de R$ 118.429,33, referente ao 2o trimestre/2013.
A DRF de Fortaleza- CE emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 22, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação, sob o fundamento de que
a partir do DARF discriminado na PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos,
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte protocolizou declaração de compensação- DCOMP- eletrônica sob
o no 15762.28481.201213.1.3.04-7609 sendo transmitida em 20 de Dezembro de 2013, na qual
solicitou compensação de débito com crédito, no valor de R$ 63.177,61 (sessenta e três mil,
cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), oriundos de recolhimento indevido ou a
maior.
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-98.731
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente
mantendo assim o Despacho Decisório no . 098611358.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“VIDA & IMAGEM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO LTDA, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão 14-98.731 proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), o qual negou provimento à impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, mantendo, pois, a atuação fiscal em sua integralidade.
(...) Desta feita, tendo em vista que a existência de distinção entre o CNPJ da
matriz com o da filial se dá em benefício da própria atividade da Administração
Fiscal, não podendo servir como elemento para alterar a realidade dos fatos, a
ela não cabe desconsiderar compensação declarada com base em valores
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, seja da matriz seja da filial, sob
argumento de que, no tocante a comprovação dos rendimentos recolhidos das
filiais à Recorrente era necessária a juntada do Informe de Rendimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900824/2015-01

Refazendo a apuração no campo apresentado como “VALOR PAGO A
MAIOR”, claramente demonstrasse que os valores apresentados de IRRF das
Filiais são devidos, devendo, por obrigação legal, compor a apuração anual da
Recorrente, e por conseguinte, A DRJ deveria ter considerado como existente o
valor, já utilizado em compensação.
(...)
Não se pode aceitar que uma ficção legal (a possibilidade de cada
estabelecimento ter seu próprio CNPJ feita, evidentemente, para facilitar o
trabalho do Fisco) descambe para uma subversão dos ditames previstos nos
artigos 985 e 45 do Código Civil, considerando estabelecimentos de um mesmo
grupo econômico como se autônomas fossem (ou personalidade jurídica distinta
tivessem), sem qualquer ligação ou responsabilidade tributária. A negativa
irracional do Fisco Federal em não analisar os documentos que, sabe se, estão
sob sua posse, desprivilegia ainda a boa-fé processual, um dos pilares do
princípio da cooperação entre as partes, ante a dificuldade da Recorrente de
anexar aos autos documento em posse de terceiro e relacionado a fatos
ocorridos a mais de 7 anos.
Por todo o exposto, requer a Recorrente o conhecimento e posterior provimento
deste Recurso Voluntário de forma a homologar as compensações declaradas, e
extinguindo por conseguinte, os débitos tributários, eis que todo o valor ora em
divergência se trata das retenções efetuadas com base nos CNPJ’s das filiais da
Recorrente, indevidamente não reconhecidas pela autoridade fazendário quando
envio da Dirf e DIPJ”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo de CSLL Lucro Presumido 2013, no
valor de R$ 63.177,61 (sessenta e três mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900824/2015-01

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo de CSLL, do ano-calendário 2013. A autoridade administrativa ao proceder a
análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações
que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“ Portanto, fica configurado que não houve qualquer pagamento a maior, pelo contrário,
há um débito não declarado em DCTF de R$ 36.326,21 a pagar.
Portanto, considerando-se o Acórdão supra reproduzido, não há saldo de crédito
disponível para ser utilizado nas compensações tratadas no presente processo”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade
material. Porém, não carreou aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e
apresentado conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900824/2015-01

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento da CSLL e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme preceitua o art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900824/2015-01

Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 91
DF CARF MF
Original